Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712736-26.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO ALCIONE SALVADOR, SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA APELADO: ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA, SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA, GILBERTO ALCIONE SALVADOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e OUTROS contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido em relação ao MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS. LTDA. e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a primeira requerida (SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA) e o terceiro requerido (Gilberto Alcione) a indenizarem o autor no valor gasto com os reparos, no montante de R$ 6.376,00 corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (ID 32506459). Em razão da sucumbência mínima dos requeridos, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação, contudo, a sua exigibilidade foi suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. A ré, SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, deixou de recolher preparo, quando da interposição do recurso, e requereu a concessão de gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições financeiras de arcar com as custas e as despesas processuais. A primeira ré foi intimada para que apresentasse os balancetes contábeis atualizados, bem como os balanços patrimoniais com a indicação do seu patrimônio líquido atualizados. No ID 33240961, os documentos foram juntados. É o relatório. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Além disso, quando a gratuidade é requerida por pessoa jurídica, deve ser comprovada a hipossuficiência, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No caso, o balancete do ano de 2021 (ID 33238304) informa que o ativo circulante da empresa é de R$ 27.182.145 e o ativo imobilizado da empresa é de R$ 79.159.601. Por outro lado, o passivo circulante informado é de R$ 194.281.644 e o passivo não circulante é de R$ 37.900.227. Além disso, a Demonstração de Resultado do Exercício de 2021 informa que a receita bruta foi de R$ 86.390.442, contudo, o resultado foi um prejuízo líquido de R$ 3.727.106 (ID 33238304). A primeira ré juntou, também, certidão do TRT da 2a Região para comprovar que foram propostas diversas ações trabalhistas em seu desfavor. Nesse contexto, fica evidente que, apesar da primeira ré operar de forma deficitária, a apelante tem faturamento decorrente de atividade econômica e existe patrimônio suficiente para que possa arcar com os ônus processuais. Ademais, ainda que a apelante não tivesse receita, o requerimento de gratuidade deveria ser indeferido, uma vez que ficou comprovada a existência de patrimônio. A propósito, este é o entendimento deste e. TJDFT, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal. 2. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A isolada apresentação da certidão de baixa de inscrição do CNPJ, que indica a extinção por liquidação voluntária, não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas de processo em que seja parte. Mostra-se plenamente possível que a pessoa jurídica possua patrimônio suficiente para fazer frente as suas despesas, mas, por seu interesse, opte por encerrar suas atividades. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1246861, 07264674220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante de tais fatos, é possível concluir que a apelante não comprovou a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Por fim, registre-se que a gratuidade de justiça concedida a ré em outras ações não vincula a decisão deste Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora